Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744811-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THALISSON VIEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE REGIME. PENA DE RECLUSÃO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA DE DETENÇÃO. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, "sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime". Se a pena unificada for superior a 8 (oito) anos, impõe-se a fixação do regime fechado, a teor do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal. 2. Agravo em execução conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal, pugnando pela não unificação de penas de naturezas diversas, tendo em vista o fato de o regime prisional fixado na pena de detenção ser incompatível com o regime fechado. Aduz que no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro àquela e no concurso de infrações executar-se-á primeiro a pena mais grave. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A Lei de Execuções Penais não diferencia, para efeitos de unificação, as reprimendas de detenção e reclusão, ambas penas privativas de liberdade e da mesmas espécie. Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição.” (AgRg no HC 556.976/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 14/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030